Tribunal: TJDFT
Processo: 0740246-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. FALHA ATRIBUÍDA AO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. A Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.
2. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo das contas individuais do PASEP, quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária (Tema Repetitivo 1.150/STJ).
3. Não ocorre cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando, diante das alegações das partes, o Magistrado sentenciante entende suficientes os elementos de provas coligidos aos autos, sendo dispensável o saneamento do processo, no caso concreto.
4. O prazo prescricional para ajuizar demanda sobre a apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, contados a partir do dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (CC 205 e Tema Repetitivo 1.150/STJ).
5. No caso, verifica-se que os cálculos apresentados que a parte autora não consideraram o recebimento de rendimentos anuais em folha de pagamento (FOPAG) e crédito em conta corrente. Além disso, incube à parte autora o ônus de comprovar os períodos supostamente corrigidos a menor ou em que não se teria havido o depósito integral de valores relativos à conta do PASEP, sob pena de improcedência do pedido.
6. Rejeitaram-se as preliminares e a prejudicial de prescrição e, no mérito, deu-se provimento ao apelo do réu.